Tribunal: TJDFT
Processo: 0739829-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739829-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: KM TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - EPP REQUERIDO: DIRETOR GERAL DO DETRAN/DF DECISÃO 1. Petição apresentada por KM Transporte Escolar Ltda. - EPP com pedido de tutela de urgência antecipada em caráter incidental para que o réu deixe de exigir a presença de câmera de ré; cigarra de ré e apresentação de CSV dos veículos, diante da ausência de previsão legal. 2. Afirma que a exigência de inspeção veicular prevista no art. 17 do Decreto Distrital no 37.332 de 2016 diverge de Lei Federal e, portanto, também deve ser afastada. 2. Por entender que está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pede a concessão da tutela de urgência. 3. Cumpre decidir. 4. O amparo legal para o requerimento de tutela de urgência (antecipação de tutela recursal) encontra-se no CPC, art. 1.012, §3o, III e § 4o c/c art. 995, parágrafo único. 5. Poderá ser atribuído efeito suspensivo à apelação ou antecipada a pretensão recursal, total ou parcial, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.012, § 4o). 6. Conforme ponderado na sentença que denegou a segurança, prolatada em 20/10/2022, a União, dentro da sua competência legislativa privativa, nos termos do artigo 22, XI da Constituição Federal, editou o Código de Trânsito Brasileiro – CTB (Lei no 9.503/1997) que, em seus artigos 136 a 139, trata da condução de transporte escolar. 7. O art. 139 do CTB é claro ao especificar que as disposições constantes no capítulo sobre o transporte coletivo escolar não excluem a competência municipal para aplicar as exigências previstas em seus próprios regulamentos. Essa previsão evidencia a preocupação do Legislador no tratamento da matéria. 8. O Distrito Federal estabeleceu os procedimentos necessários para o cadastramento e a exploração do serviço de transporte coletivo de escolares, com exigências para as adaptações nos veículos, bem como implementou os requisitos para a qualificação dos condutores. 9. Como consequência, as exigências do réu para autorizar a exploração do transporte de escolares decorrem de previsão legal e estão atreladas ao mérito recursal, cuja análise não pode ser realizada em Juízo de cognição sumária, sendo imprescindível o julgamento colegiado. Anoto que essa matéria já foi analisada em agravo de instrumento. 10. Do mesmo modo, não há elementos que possam justificar, por razões de urgência ou prejudicialidade aos interesses dos envolvidos, a suspensão das exigências apresentados pela autoridade de trânsito local na regulamentação do transporte de escolares. 11. Sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência antecipada em caráter incidental pleiteada. DISPOSITIVO 12. Indefiro a tutela de urgência antecipada incidental (CPC, art. 1.012, §3o, III e §4o c/c art. 995, parágrafo único). 13. Traslade-se cópia para os autos de no 0714964-62.2022.8.07.0018 (3a Vara da Fazenda Pública do DF). 14. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. 15. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 16. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. Sendo ínfimo o valor da causa, a multa será aplicada em salários-mínimos. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO